Tribunal: TJBA
Processo: 8058903-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058903-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO À SAÚDE, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE 30 MG). MENOR DIAGNOSTICADA COM TDAH. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que determinou o fornecimento contínuo do medicamento Venvanse 30 mg, em favor de menor diagnosticada com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, nos autos de ação de obrigação de fazer. O agravante insurgiu-se contra a tutela deferida, sustentando a impossibilidade de imposição judicial do fornecimento do fármaco não padronizado no SUS, além de invocar os Temas 06 e 1234 do STF e de alegar que eventual obrigação deveria observar o princípio ativo, e não o nome comercial. Consta dos autos relatório médico circunstanciado, com indicação da imprescindibilidade do medicamento, demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e menção à melhora clínica da paciente com o tratamento prescrito. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para compelir o ente público ao fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, registrado na ANVISA, prescrito a menor, bem como se as teses firmadas pelos Tribunais Superiores afastam, no caso concreto, a responsabilidade estatal pelo custeio do tratamento. III. Razões de decidir: O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de adotar providências necessárias à proteção da vida e da integridade física, especialmente quando se trata de criança ou adolescente, destinatário de proteção integral e prioridade absoluta. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, fixou requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado no SUS: laudo médico fundamentado e circunstanciado, incapacidade financeira do paciente e registro do fármaco na ANVISA. No caso, o relatório médico atende ao primeiro requisito, por evidenciar a imprescindibilidade do Dimesilato de lisdexanfetamina, a inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e a existência de respaldo científico para a prescrição. A incapacidade financeira da parte autora não foi objeto de impugnação específica pelo agravante, subsistindo, em cognição sumária, a necessidade de atuação estatal para viabilizar o tratamento. O medicamento prescrito possui registro válido na ANVISA, circunstância que satisfaz o terceiro requisito estabelecido pelo Tema 106/STJ. Os Temas 793 e 1234 do STF não afastam, nesta fase, a manutenção da decisão agravada, subsistindo a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde e o regular prosseguimento do feito na Justiça Estadual, conforme orientação jurisprudencial indicada no voto. A referência ao nome comercial do medicamento não desconstitui a obrigação imposta, desde que assegurado o fornecimento do princípio ativo prescrito em formulação apta a garantir a efetividade do tratamento, sem prejuízo de a Administração adotar a forma de aquisição mais adequada. A melhora clínica da menor reforça a necessidade do tratamento contínuo e evidencia o risco de dano em caso de interrupção, legitimando a preservação da tutela de urgência deferida na origem. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. É cabível o fornecimento judicial de medicamento não padronizado no SUS quando comprovados, cumulativamente, laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e registro do fármaco na ANVISA, nos termos do Tema 106/STJ. 2. A responsabilidade dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde é solidária, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências. 3. Em se tratando de menor, a proteção integral e a prioridade absoluta reforçam a tutela jurisdicional voltada à continuidade do tratamento indispensável.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058903-03.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA, e parte agravada Ministério Público do Estado da Bahia em favor de R. A. DE O., ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA